Tribunal: TJSP
Processo: 9120638-94.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Reexame – Ação revisional - Execução extrajudicial – Dívida hipotecária – Caso em que esta Câmara, efetivamente, compartilhava do entendimento de que a execução extrajudicial com amparo no Decreto-lei 70/66 era inconstitucional - Caso em que, todavia, com o julgamento do RE no 627.106/PR, relativo ao Tema 249 de repercussão geral, o STF fixou a tese que deve orientar as instâncias ordinárias

Ementa:
Reexame – Ação revisional - Execução extrajudicial – Dívida hipotecária – Caso em que esta Câmara, efetivamente, compartilhava do entendimento de que a execução extrajudicial com amparo no Decreto-lei 70/66 era inconstitucional - Caso em que, todavia, com o julgamento do RE no 627.106/PR, relativo ao Tema 249 de repercussão geral, o STF fixou a tese que deve orientar as instâncias ordinárias no que concerne à validade da execução extrajudicial com base no Decreto-lei 70/66 – Alterado parcialmente o julgamento do apelo dos autores, a fim de lhe dar provimento em parte, mas em menor extensão, com o intuito de reconhecer a validade da execução extrajudicial da dívida hipotecária, prevista no Decreto-lei no 70/66, reduzindo, assim, a procedência parcial da ação revisional em exame.